Tribunal: TCU
Processo: 007.115/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição de móveis mediante dispensa de licitação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação a respeito de possíveis irregularidades na aquisição de móveis, mediante dispensa de licitação, pela Presidência da República. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar esta decisão ao representante e à Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência; e 9.3. arquivar os autos.